Tribunal: STF
Processo: HC 216614
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.8.2021 por Oséas de Souza Rodrigues Filho e Mônica Maria Marques Matias, advogados, em benefício de Yves Douglas Leite Sousa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.6.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.941.103/CE.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.7.2016, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sobral/CE (Ação Penal n. 0066114-04.2016.8.06.0167) às penas de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, na data de 15 de fevereiro de 2016, por volta das 11:00, no Bairro Sinhá Saboia, nesta urbe, os denunciados Matheus Sousa de Oliveira, Elias Batista do Nascimento Filho e Yves Douglas Leite Sousa, roubaram 1 (uma) balança comercial, 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) bolsa contendo documentos pessoais e cartões de credito, 1 (uma) gaveta de madeira, além da quantia aproximada de RS 1000 do estabelecimento comercial JB Alimentos, que tem como representante legal Ana Alaria Soares Bezerra. 



    Historiam os autos que a vítima se encontrava em seu estabelecimento comercial. JB Alimentos, quando chegaram cinco indivíduos em um veículo Fiesta Sedan. 



    Um deles adentrou no estabelecimento e perguntou se tinha cerveja, logo em seguida, dois indivíduos armados de revólver, também entraram no comércio e anunciaram o assalto, enquanto outros dois indivíduos permaneceram dentro do carro dando apoio. 



    Dentro do estabelecimento um dos acriminados rendeu a vítima, enquanto os outros dois retiravam os objetos e exigiam o dinheiro da mesma. 



    Antes de se evadirem do local do crime, os infratores efetuaram um disparo de arma de fogo. 



    A polícia foi informada via CIOPS. 



    Os Policiais, diante das informações e características dos infratores, imediatamente saíram em diligência 



    Os policiais conseguiram interceptar os acriminados nas proximidades do posto da Policia Rodoviária Federal, depois destes terem furado dois bloqueios policiais. 



    Ao serem abordados, dois dos indivíduos efetuaram disparos contra os policiais e fugiram pelo matagal, ficando os denunciados no interior do veículo. 



    Dadas as circunstâncias, os policiais deram voz de prisão aos infratores e os levaram à delegacia para a adoção das medidas cabíveis” (e-doc. 18). 



    3. A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa, reduzindo as penas impostas ao paciente para cinco anos e oito meses de reclusão e setenta dias-multa. Manteve-se, no mais, a sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO. ERRONIA NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA-BASE. CENSURA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL, À FALTA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA POR PARTE DO JUIZ SENTENCIANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DECISIVA PARA A CONSECUÇÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Embora tenha apresentado fundamentação concreta e adequada ao negativar 2 (duas) circunstâncias judiciais, equivocou-se o magistrado ao fixar a basilar em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, violando a razoabilidade e a proporcionalidade, em razão do que impõe-se a redução da pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa, considerando 9 (nove) meses de reclusão para cada circunstância negativada, conforme entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. O judicante majorou a pena intermediária em 1/2 (um meio) sem declinar, objetivamente, a necessidade da utilização da fração máxima, daí porque torna-se impositiva a redução do acréscimo para 1/3 (um terço), mínimo legal, por certo que, consoante se extrai da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.



    3. Conforme restou exatificado pela prova colhida, tanto nas declarações da vítima como nos depoimentos do policiais do flagrante, o recorrente assumiu posição essencial na subtração patrimonial, uma vez que foi o responsável por dar fuga aos demais comparsas após a subtração patrimonial, com destaque para o fato de ter, como dito acima, ‘furado’ dois bloqueios policiais e agido com violência contra a composição policial no momento da abordagem, de modo a afastar a incidência da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º do CP.



    4. Quanto ao regime prisional inicial, tem-se por justo e adequado mantê-lo no fechado em razão das 2 (duas) circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente), nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal.



    5. Por derradeiro, cumpre ressaltar a impossibilidade de se conceder, neste momento, o direito de recorrer em liberdade aos recorrentes, haja vista que o pedido encontra-se prejudicado, pois julgado o apelo, fica superada a pretensão dos recorrentes em razão da preclusão lógica. Ou seja, quanto à tal pleito, entendo que ‘não há mais como apreciá-lo neste momento, uma vez que está sendo julgado o recurso apelatório, algo que torna prejudicada a pretensão do Apelante’. (TJCE - 0000737-64.2006.8.06.0029 – Relator MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO; Comarca: Acopiara; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Data do julgamento: 19/2/2016).



    6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido por unanimidade” (fls. 1-2, e-doc. 14). 



    4. Contra esse acórdão foram opostos embargos declaratórios, parcialmente providos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REGIME MANTIDO. SÚMULA N. 18 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DO APELO VERIFICADA PELA SOLTURA DO RÉU. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    1.1. Não se detecta a alegada contradição no tópico relativo à fixação do regime prisional, pois embora a pena tenha sido reduzida para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais sejam neutras, observa-se que a manutenção do regime inicial fechado encontra fundamento tanto na mencionada legislação de regência (art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal), como em duas circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente).



    1.2. Assim, quanto a este primeiro tópico, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe, pois, ausente o vício apontado, não se prestam ao simples reexame da causa já apreciada (Súmula n. 18, TJCE).



    2.1. Embora não se detecte contradição interna no acórdão embargado quanto ao segundo tópico recursal, revisando novamente os autos, observa-se cópia do acórdão referente ao HC n. 0625292-37.2016.8.06.0000, que confirma decisão liminar liberatória em favor do paciente/apelante, em razão do que, de fato, quando do julgamento do apelo por ele interposto, ora embargado, o recorrente já estava em liberdade.



    2.2. Assim, impositiva a modificação do acórdão embargado, para que seja consignado que a prejudicialidade do pedido de apelar em liberdade não se deu em razão de preclusão lógica, como afirmado no julgamento colegiado, mas em face de anterior liberação do paciente, deferida nos autos do citado Habeas Corpus, julgado sob minha relatoria em data anterior à decisão ora embargada.



    2.3. Em razão de tal modificação, não se faz necessária, devendo ser decotada do acórdão, a determinação de comunicação imediata ao juízo da execução acerca do inteiro teor do acórdão embargado, pelo qual restou diminuída a pena do recorrente.



    3. Embargos parcialmente providos por unanimidade” (fls. 1-2, e-doc. 12). 



    5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o recurso de apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 660.498/CE, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 14.5.2021. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 7.12.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 ANOS. MANTIDO O FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da pena, superior a 4 anos, justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP.



    2. Agravo desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    6. O acórdão exarado no apelo defensivo também foi objeto de recurso especial e recurso extraordinário. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pelo Tribunal estadual, com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral. Essa decisão foi objeto do Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0066114-04.2016.8.06.0167/50001, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal cearense.



    7. O recurso especial foi admitido no Tribunal de origem. Em 2.6.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.941.103. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior em 22.6.2021, nos termos desta ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza o estabelecimento do regime inicial fechado para o resgate da pena de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal.



    2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 20).



    8. O acórdão pelo qual negado provimento ao agravo regimental no recurso especial é objeto do presente habeas corpus, nele apontando os impetrantes “violação à TESE 972 fixada em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, bem como à jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, notadamente no que toca às súmulas 718 e 718 do Supremo Tribunal Federal e aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, além do art. 93, IX da Constituição Federal” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Assinalam que “todas as circunstâncias supracitadas foram, indistintamente, atribuídas aos corréus, tendo ainda sido utilizadas duplamente em face do reclamante Yves Douglas (tanto na 1ª fase da dosimetria, quanto na fundamentação de regime de pena mais severo). Tem-se in casu patente violação ao princípio da individualização da pena, bem como à tese de repercussão geral 972 fixada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1052700, por este Egrégio Supremo Tribunal” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Argumentam que “tal prática, inevitavelmente, viola o princípio da individualização da pena, na medida em que o julgador não especifica qual a conduta negativamente valorada mereceria reprimenda penal a ponto de não admitir a fixação de regime mais brando de cumprimento de pena. Assim procedendo o julgador invariavelmente também viola a autoridade do julgado proferido por este Egrégio Supremo Tribunal adotado como solução no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida (TESE 972), precisamente no trecho que assevera que o julgador deve ‘ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal’” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatizam que “o que norteou o decisum judicial de fixação de regime mais gravosos do que o admitido pela pena imposta (a situação que excepcionaria a regra, portanto) foi dupla circunstância judicial que fora valorada negativamente de forma indiscriminada e não individualizada em face de todos os corréus” (fl.14, e-doc. 1). 



    Asseveram “ausência de razoabilidade e de proporcionalidade quando se aplica de forma automática, sem fundamentação concreta, individualizada, regime mais gravoso em face da simples existência de circunstância judicial negativa, que fora atribuída a todos os corréus indiscriminadamente” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Salientam que “as circunstâncias judiciais apontadas se relacionam com o próprio crime, uma vez que se referem ao emprego de arma e a tentativa de fuga (culpabilidade e circunstâncias do crime), não se exigindo, decerto, punição mais severa que os quase 6 (seis) anos de reclusão já impõem, não havendo razoabilidade e proporcionalidade para se iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, afastando-se disposições constitucionais. Assim, conforme se extrai do caso, trata-se de réu primário, não reincidente, condenado a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa, que, consoante disposição legal e constitucional, deve iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto (art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP)” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto supra, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima expendidos, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para: 



    i. LIMINARMENTE, para determinar a readequação do regime de pena imposto ao paciente YVES DOUGLAS LEITE SOUSA com fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do Art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal.



    ii. No mérito, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer do Representante do Ministério Público, seja CONCEDIDA EM DEFINITIVO A ORDEM, para o fim de que seja determinada a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena condizente com os requisitos legais e constitucionais, uma vez que se trata de réu primário e com condenação inferior a 8 (oito) anos de reclusão devendo, logo, ter estabelecido o regime semiaberto como o de cumprimento inicial da pena, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea ‘b’ do CP e nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, previstos na Constituição Federal.



    iii. Por pura cautela, caso o presente juízo não entenda pelo conhecimento deste writ, requerem os Impetrantes seja concedida a ordem de Habeas Corpus de ofício para cessar a ilegalidade narrada anteriormente, conforme permissivo insculpido no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal” (fl. 21, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 3.8.2021, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 10.6.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado, em 20.7.2016, pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sobral/CE (Ação Penal n. 0066114-04.2016.8.06.0167) às penas de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do § 2º do art. 157 do Código Penal (roubo circunstanciado). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado, com os seguintes fundamentos:



    “Em vista do quanto disposto pelo art. 33, § 2º, a, do Código Penal, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade fixada inicialmente em regime fechado” (fl. 19, e-doc. 3 do Habeas Corpus n. 205.103, de minha relatoria).



    13. O Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo, reduzindo as penas impostas ao paciente para cinco anos e oito meses de reclusão e setenta dias-multa, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal cearense o trecho no qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena:



    “Quanto ao regime prisional inicial, tenho por justo e adequado mantê-lo no fechado em razão das 2 (duas) circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente), nos termos do art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 14).



    14. Esses fundamentos foram reafirmados no julgamento dos embargos declaratórios:



    “Conforme relatado, alega o embargante, no primeiro tópico recursal, suposta contradição consistente no fato de a pena ter sido reduzida para patamar inferior a 8 (oito) anos, sendo favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, e ainda assim o regime prisional inicial fechado fora mantido. 



    Diferentemente do que alega o embargante, observa-se que o acórdão impugnado não apresenta tal vício. Na verdade, a pretexto de remover citada contradição, na verdade pretende o embargante rediscutir matéria que já foi – de forma clara e suficientemente fundamentada – objeto de explícita deliberação por esta Câmara, senão vejamos.



    O acórdão embargado restou sintetizado na ementa a seguir transcrita: (...) 



    Como visto, não se detecta a alegada contradição no tópico relativo à fixação do regime prisional, pois embora a pena tenha sido reduzida para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a maioria das circunstâncias judiciais sejam neutras, observa-se que a manutenção do regime inicial fechado encontra fundamento tanto na mencionada legislação de regência (art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal), como em duas circunstâncias judiciais adequadamente negativadas (circunstâncias do crime e culpabilidade do agente). Assim, quanto a este primeiro tópico, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe, pois, ausente o vício apontado, não se prestam ao simples reexame da causa já apreciada (Súmula n. 18, TJCE)” (fls. 3-4, e-doc. 12). 



    15. O Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena imposta ao paciente:



    “Conforme constou na decisão agravada, a existência de circunstâncias judiciais idoneamente negativadas autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso. O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pela Defesa, manteve a pena aplicada e o regime prisional fechado sob a seguinte fundamentação, verbis: (…)



    Sobre a fixação do regime prisional, conforme entendimento firmado por este Tribunal, a mera referência genérica, pelas instâncias ordinárias, à gravidade abstrata do delito, não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele previsto no art. 33 do Código Penal, porquanto refere-se a situação já prevista no próprio tipo penal.



    Assim, firmou-se neste Tribunal a orientação de que é necessária a apresentação de motivação concreta para a fixação de regime mais gravoso, fundada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ou em outra situação que demonstre efetivamente um plus na gravidade do delito. Nesse sentido, é o Enunciado n. 440 da Súmula desta Corte e os Enunciados n. 718 e n. 719 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal, verbis: (…)



    No caso dos autos, da análise dos trechos acima transcritos, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a Jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que ‘Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, a existência de circunstância judicial idoneamente negativada, autoriza o estabelecimento do regime prisional mais gravoso’ (AgRg no AREsp 1611314/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1º/3/2021)” (fls. 2-4, e-doc. 21). 



    16. Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, esses artigos poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo quantum da pena.



    17. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo majorado, revestiu-se de gravidade considerada pelo juízo sentenciante como elevada, porque “houve disparo de arma de fogo durante o assalto”. O magistrado também ressaltou a culpabilidade exacerbada do paciente, pois “houve perseguição policial, sendo que os acusados efetuaram disparos contra os policiais e furaram dois bloqueios da polícia, o que aumenta a reprovabilidade de sua conduta. Ademais, o acusado agiu com violência contra a composição policial no momento de sua abordagem” (fls. 18-19, e-doc. 3 do Habeas Corpus n. 205.103, de minha relatoria).



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal e para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    É de se anotar que, embora a pena definitiva de cinco anos e oito meses de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo majorado, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito (parâmetro descrito no art. 59 do Código Penal) conduziram à fixação do regime inicial fechado.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.(...)



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 158.659-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL E DE REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao ao agravo regimental cabível na origem e à revisão criminal. Inadequação da via eleita. Precedentes. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal. Não fosse a previsão legal de exacerbação da pena na terceira fase da dosimetria, a utilização de arma de fogo implicaria o aumento da sanção penal já na primeira etapa da dosimetria (pena-base), na medida em que, antes de limitar-se à chamada gravidade abstrata do delito, está relacionada ao maior desvalor da ação (HC 124.663-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 132.802, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2017).



    Como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça do Ceará e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva.



    18. Em 9.8.2021, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 205.103, também ajuizado pelo impetrante Oséas de Souza Rodrigues Filho em benefício do paciente. Naquela impetração, ajuizada contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 660.498/CE do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.



    A decisão monocrática foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 27.8.2021 a 3.9.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do paciente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    19. Ressalte-se que, simultaneamente à presente impetração, o impetrante Oséas de Souza Rodrigues Filho também ajuizou a Reclamação n. 53.928/CE em benefício do paciente. 



    20. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora